Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-15.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO. MAIORIDADE CIVIL. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de exoneração cumulada com pedido subsidiário de revisão de alimentos, julgou improcedente a pretensão inicial de exoneração da obrigação alimentícia fixada nos autos do processo n. 0704484-09.2023.8.07.0012, contudo, julgou procedente o pleito subsidiário de revisão, reduzindo a prestação para o valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do genitor. 1.1. O autor/alimentante pretende a reforma da sentença para exonerá-lo do dever de prestar alimentos. 1.2. O réu/alimentando requer a manutenção da pensão no montante inicialmente fixado, correspondente a 100% (cem por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se subsiste a obrigação do autor/alimentante de prestar alimentos em favor do réu/alimentando e, (ii) subsidiariamente, se é cabível a revisão da prestação estipulada na ação de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme arts. 1.694, 1.695 e 1.696 do CC e enunciado n. 358 da súmula do c. STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a obrigação alimentar imposta ao genitor. De acordo com a tese n. 4 da edição n. 65 da Jurisprudência em Teses do c. STJ: “É devido alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico, por força da obrigação parental de promover adequada formação profissional”.
4. Apesar de o alimentando ter alcançado a maioridade civil, está matriculado em curso de ensino superior, o que evidencia a existência de necessidades materiais para custeio dos estudos e, também, para custeio de despesas usuais, até a obtenção de qualificação para ingresso no mercado de trabalho. Ausente comprovação de alteração no quadro fático capaz de conduzir à exoneração da obrigação de prestar alimentos, impõe-se a manutenção da r. sentença nesse ponto.
5. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
6. Consideradas as particularidades do caso concreto – de um lado, a maioridade civil do alimentando, a condição de universitário e a inexistência de demonstração de despesas extraordinárias, e, de outro, o decréscimo da capacidade financeira do alimentante, o recebimento de salário formal no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), além da existência de despesas básicas para sua subsistência –, revela-se prudente a redução da prestação alimentícia para 20% (vinte por cento) da remuneração do genitor, percentual suficiente para atender às necessidades do alimentando até a conclusão dos seus estudos, sem comprometer o mínimo existencial do genitor/alimentante, à luz do binômio necessidade-possibilidade e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da procedência do pedido subsidiário de revisão que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos do autor e do réu conhecidos e desprovidos.